Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, do CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Na hipótese, não trouxe o agravante qualquer elemento de prova que ateste a imprescindibilidade do montante para a subsistência própria ou de seu núcleo familiar com o condão de desautorizar a flexibilização da regra da impenhorabilidade. Não há nos autos nenhuma comprovação de que a parcela bloqueada implique em prejuízos ao seu sustento, de que este seja seu único meio de subsistência ou que suas despesas possam ser diretamente afetadas por meio da penhora em discussão.
4. Assim, uma vez que a constrição realizada nos autos originários não representa violação aos direitos da parte devedora, não há razões para que seja reformada a decisão agravada, haja vista a necessidade de se compatibilizar a dignidade da pessoa humana com a efetividade da tutela executiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.